Tribunal: TJDFT
Processo: 0766510-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. As questões já decididas em exceção de pré-executividade, no âmbito da execução fiscal, sem a oportuna interposição de recurso, não podem ser novamente suscitadas pelo devedor em sede de embargos à execução fiscal.

2. Negou-se provimento ao recurso.